Tribunal: STF
Processo: HC 128849
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. ARTIGO 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECISÃO DA CORTE SUPERIOR DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA RECONHECER A MATERIALIDADE DELITIVA. ALEGADO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o exame de prova é questão de fato que não se confunde com o critério de valorização da prova, esta última questão de direito (RE 99.590, Primeira Turma, Relator o Ministro Alfredo Buzaid, DJ de 16/11/1984).



    2. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 7 (sete) dias-multa, pela prática do crime de violação de direito autoral, tipificado no artigo 184, § 2º, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade e uma de multa.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    5. Agravo regimental desprovido.